Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701929-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PARANOA VISTORIA VEICULAR LTDA, MARCIELTON MARTINS REIS, CHARLLITON MARTINS SANTOS AGRAVADO: AHLA EMYR PINHEIRO DE LEMOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PARANOA VISTORIA VEICULAR LTDA, MARCIELTON MARTINS REIS e CHARLLITON MARTINS SANTOS contra a decisão de ID 147340991, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Ação de Afastamento de Sócio Administrador c/c Tutela de Urgência n. 0700267-32.2023.8.07.0008. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: [...] A parte autora postula a concessão de tutela antecipada visando o afastamento temporário do sócio administrador AHLA EMYR PINHEIROS DE LEMOS e consequente nomeação dos demais sócios ao cargo. Para tanto, alega o desaparecimento do affectio societatis entre os sócios, bem como que o sócio administrador majoritário vem efetuando diversas transferências do capital societário sem anuência dos demais sócios e alheios aos interesses da sociedade, muitas das transferências em nome próprio, utilizando-se do capital para fins particulares. Anexa extratos da empresa com e comprovantes bancários das transferências. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais e que não se verifica no caso em concreto. No ponto, os requerentes anexaram extratos bancários, no entanto, não é possível verificar, no atual estágio processual, se as transferências indicadas fazem ou não parte dos interesses da sociedade. As questões debatidas nos autos exigem, portanto, o contraditório e dilação probatória. Ainda, o afastamento de sócio da administração da empresa, bem como a nomeação de administrador provisório, é medida excepcional que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social, vejamos: [...] Diante desse contexto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. [...] (ID 147340991 – destaques no original). Nas razões recursais, os agravantes alegam que o agravado, sócio-administrador da empresa, vem dilapidando o patrimônio da empresa, conforme comprovam os documentos juntados no feito de origem. Sustentam que as condutas do agravado violam as Cláusulas Oitava[1] e Nona[2] do Contrato Social, bem como o acordo consignado na ata da reunião realizada no dia 28/7/2022[3]. Os agravantes informam, ainda, que várias obrigações em nome da empresa não foram adimplidas pelo agravado (no importe aproximado de R$ 41.284,00) e que ele contraiu empréstimos em nome da empresa sem a anuência dos demais sócios (no total aproximado de R$ 26.000,00). Destacam que o agravado “[...] exerce unilateralmente todos os poedres (sic) de mando dentro da empresa [...]”, o que caracteriza o perigo da demora. Assim, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que o agravado seja afastado temporariamente do seu cargo, nomeando-se o segundo e o terceiro agravantes como sócio-administradores até ulterior deliberação; e, b) no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão agravada com a confirmação da tutela antecipada (ID 42929277). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a possibilidade de afastamento provisório do sócio-administrador da empresa por não cumprir as suas obrigações perante a sociedade e por praticar atos contrários ao contrato social. Em consulta aos autos de origem, observa-se que pessoa jurídica em evidência, ora primeira agravante, é sociedade limitada (ID 147109394), bem como que o ora agravado é único sócio-administrador e detentor de 75% (setenta e cinco por cento) das cotas do capital social, sendo os demais agravantes detentores de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) cada (IDs 147109385 e 147109388). Sobre a administração da sociedade limitada, o art. 1.063, § 1o, do Código Civil – CC dispõe que, “Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa”. A eg. 2a Turma Cível, no entanto, já se posicionou pela possibilidade de destituição do sócio majoritário do cargo de administrador por decisão judicial, desde que suficientemente comprovada a prática de atos contrários à empresa. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE LIMITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A destituição de sócio administrador de sociedade limitada deve se dar, em regra, pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social. Art. 1.063, § 1°, do Código Civil. 2. A destituição de sócio administrador por decisão judicial é aceita pela jurisprudência pátria apenas em casos excepcionais, em que estejam cabalmente demonstradas a prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica ou ameaças à sua função social ou higidez financeira. 3. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, se faz necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente é possível após a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1382405, 07070737820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). E, na hipótese em exame, entendo que os documentos juntados ao feito original (comprovantes de transferências bancárias, majoritariamente) não comprovam, de forma exauriente, a verossimilhança das alegações dos agravantes. Diante, pois, da necessidade de esclarecimento dos fatos mediante o exercício do contraditório e da dilação probatória, não vislumbro, nesse momento, a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “(...) podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos aoutros (sic) sócios” (ID 42929277 – destaques no original). [2] “Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados” (ID 42929277 – destaques no original). [3] “ITEM 3, subitem – II – CUSTO OPERACIONAL Que os Aluguéis em atraso, no valor de R$ 27.530,00 (vinte e sete mil,quinhentos e trinta reais), seriam pagos da seguinte forma: (i) Em 01/07/2022, seria realizado o pagamento de 01 (um) mês de aluguel atrasado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); (ii) Na data de 12/08/2022, seria realizado o pagamento do IPTU de 2021, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); (iii) Os demais valores seriam pagos em 90 (noventa) dias, a partir de 12/08/2022. ITEM III – DEMAIS DESPESAS – CONSIGANADAS EM ATA - Ficou acordado que a gerente deveria apresentar as contas a serem pagas, com antecedência para que todos os sócios aprovassem; - Que os pagamentos caberia apenas à gerente da Loja; - Que os sócios poderão acompanhar e solicitar os extratos bancários. 4) ASSUNTOS DIVERSOS – CONSIGNADOS EM ATA - Ficou acordado que o Sr. AHLA EMYR PINHEIRO DE LEMOS, ora Requerido, teria uma antecipação mensal de resultado no valor de R$ 2.000,00, que seria pagos todo dia 14 de cada mês; - Que o Sr. AHLA EMYR PINHEIRO DE LEMOS, declara e acorda que o Sr. JULIO CESAR SANTOS ARAÚJO será o seu representante legal dentro da empresa, cabendo ao mesmo as decisões. (Fato que nunca aconteceu, a partir da ATA em comento). - Ficou acordado entre os sócios que todo o valor recebido deveria ser destinado integralmente ao custeio das despesas da loja, não cabendo nenhum dos sócios retiradas de lucro ou pro-labore. - Ficou acordado entre os sócios que após a loja atingir a sua solvência, ou seja, ter capacidade de honrar todos os seus compromissos financeiros, caberá a cada sócio uma retirada de lucro, devendo esta respeitar as suas cotas. - Ficou acordado também, que deveria ser criado um fundo de caixa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (ID 42929277 – destaques no original).